Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÍCARO CUNHA DE CARVALHO, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança. O recorrente alegou que pretende inscrever-se em concurso público para ingresso na carreira de praça da Polícia Militar do Distrito Federal e, segundo o edital do certame, somente seriam admitidos candidatos com, no máximo, 30 (trinta) anos na data da inscrição, mas teria completado 31 anos de idade sete dias antes da abertura do respectivo prazo. Por essa razão, teve sua inscrição indeferida. Sustentou a inconstitucionalidade da restrição etária, que atende a todas as condições para o exercício da função pública e que não é razoável seu impedimento de participar do certame em razão de apenas sete dias. Requereu “o recebimento do recurso com EFEITO ATIVO, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inciso I, ambos do CPC c/c art. 7o, § 4o da Lei n. 12.016/09, para que o Agravante possa realizar a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, e participar de todas etapas. Reitera-se que, as inscrições ocorreram entre os dias 14/02/2023 à 10/04/2023 e o direito de inscrição está claramente definido no art. 6, VI da Lei no 4.949/12 e o EFEITO SUSPENSIVO para o fim de cessar as consequências desastrosas da r. decisão agravada”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Defiro ao impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – ÍCARO CUNHA DE CARVALHO pede liminar em mandado de segurança para que seja admitida sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o impetrante pretende se inscrever no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, mas se vê impossibilitado em razão da idade. Afirma que o edital limita a idade dos candidatos a 30 anos, o que é ilegal. Diz que quando homologada a contratação da banca examinadora, ainda se encontrava dentro do limite de idade. Argumenta que é vedado estabelecer critérios de diferenciação entre os candidatos, com privilégio a um grupo em detrimento de outro. Assevera que sua idade não é incompatível com o cargo. Observa que os limites de idade vigentes em outros estados são maiores. Aponta a necessidade de se observar a razoabilidade. Aduz que o art. 11 da Lei 7289/1984 é inconstitucional, por ferir a isonomia. Alega que a regra também fere a ampla acessibilidade aos cargos públicos. Entende que o limite de idade é desnecessário, sendo que a aptidão para o cargo é aferida no teste físico. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante pretende se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. A respeito dos requisitos para participação no certame, assim diz o Edital: 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 Ter nacionalidade brasileira. 3.1.2 Estar quite com as obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso de candidato do sexo masculino. 3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. 3.1.5.2 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, o Instituto AOCP submeterá os dados informados pelo candidato no formulário de Inscrição à validação junto à base de dados da Receita Federal. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7289/1984, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. Como se vê, a lei de regência da carreira estabelece limite máximo de 30 anos para ingresso no curso de formação. O edital definiu que a idade máxima deve ser aferida na data da inscrição. Assim, ao se inscrever no concurso, o candidato não pode ter mais de trinta anos, admitindo-se, porém, que já tenha trinta anos completos. No caso, o impetrante já ultrapassou o limite definido na lei. Não há como se reconhecer ilegalidade na recusa de inscrição do requerente. A regra do edital que define o limite máximo de idade dos candidatos está em plena conformidade com a Lei 7289/1994. Note-se que, para o limite máximo, o edital define o momento de aferição na data de inscrição. Já em relação ao limite mínimo, de 18 anos, o momento recai sobre a data de inclusão na PMDF, ou seja, ao final do certame. Com isso, o edital permite maior amplitude etária aos candidatos, garantindo, nos limites da lei, a participação do maior número possível de concorrentes. Os argumentos do impetrante contrários à regra do edital não devem prevalecer. Não há como se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei 7289/1984. É admissível e legítimo que a legislação ordinária estabeleça requisitos para ingresso em cargos públicos, exigindo-se apenas que os critérios estabelecidos sejam aferíveis objetivamente e tenham nexo de compatibilidade com o desempenho da função. No caso, em se tratando de concurso para ingresso na PMDF, é válida a definição de limite etário mínimo e máximo, considerando-se a natureza da função a ser desempenhada, na área de segurança pública, a qual demanda plenas condições psicológicas, intelectuais e físicas. A alegação de que os limites definidos em outros Estados são mais elevados não se mostra relevante, visto que cada Unidade da Federação estabelece um regime próprio para suas forças de segurança pública. Ademais, observe-se que os concursos para ingresso nas carreiras policiais militares sempre têm limite etário máximo, o que corrobora a legalidade dessa regra. Também não procede a alegação de que a limitação de idade fere o amplo acesso ao serviço público. Como dito, não há óbice a que sejam definidos critérios para ingresso no serviço público, desde que com amparo legal e em conformidade com a função a ser desempenhada. Ainda, não cabe acolher o argumento de ofensa à isonomia, na medida em que o limite de idade é definido em prol do interesse público e de forma indistinta, além do que é de cunho estritamente objetivo. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Segundo prescreve o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, o limite de idade para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). A única exceção admitida pela Lei refere-se àqueles que já integram a carreira policial militar e estejam na ativa. Reservo meu entendimento pessoal a respeito do tema, para prestigiar a jurisprudência desta Corte de Justiça e no sentido de conferir uma interpretação restritiva da exceção prevista no diploma normativo. O próprio recorrente admitiu que já possuía 31 (trinta e um) anos completos na data da inscrição no certame, portanto desatendia o requisito etário para ingresso. Embora o agravante sustente possuir boas condições físicas e plena capacidade para o exercício da função pública, não compete ao judiciário fazer esse juízo de conveniência ou oportunidade, tarefa afeta ao Poder Legislativo, pois compete à lei fixar a idade mínima e máxima para exercício de cargo público. Apesar da imputação de vício de inconstitucionalidade à norma, o que permitiria afastar sua aplicação, essa desconformidade com a Carta Magna não se apresenta. Ao contrário dos argumentos ventilados, a validade do limite etário para ingresso nas carreiras policiais foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE 678112, Rel. Min. Luiz Fux, sob o regime da repercussão geral. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a doutra Procuradoria de Justiça a declinar se há interesse em intervir no feito (art. 12, da Lei 12016/2009) e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator